Tribunal: TJSP
Processo: 0507236-66.2010.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Expediente - Exercícios de 2005 a 2008 – Insurgência contra decisão que determinou a emenda da inicial para substituição da CDA – Interposição de recurso de apelação - Descabimento - Decisão não terminativa, de natureza interlocutória, que deve ser combatida por meio de agravo de instrumento - Erro grosseiro que exclui a eventual aplicação do princípio da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Expediente - Exercícios de 2005 a 2008 – Insurgência contra decisão que determinou a emenda da inicial para substituição da CDA – Interposição de recurso de apelação - Descabimento - Decisão não terminativa, de natureza interlocutória, que deve ser combatida por meio de agravo de instrumento - Erro grosseiro que exclui a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Recurso não conhecido.